Tribunal: CARF
Processo: 10508.720385/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720385/2015-62
ACÓRDÃO
2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMIL ANTONIO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo
do imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade
rural quando contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas e
despesas decorrentes dessa atividade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando não
há dúvidas para o julgamento da lide.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
dispondo, no processo, de todos os elementos que lhe possibilitam rebatê-
las, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Rigo Pinheiro(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10508.720385/2015-62, em face do acórdão no 11-59.780 -, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJREC), em sessão realizada em 24 de maio de 2018,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2 a
11, através do qual é cobrado, relativamente aos anos calendário de 2010,
exercício 2011, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de
ofício, no valor de R$2.644.160,91, acrescido ainda de juros de mora (calculados
até 10/2015), perfazendo um crédito tributário total de R$ 5.798.116,04.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 3 e 4, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos da atividade rural
2.2. Despesa da atividade rural não comprovada nos valores de:
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
3
3. No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 12 a 25), a autoridade
lançadora relata os fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração.
Seguem trechos pertinentes do citado relatório:
O contribuinte foi selecionado para fiscalização do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, tendo em vista a
verificação de baixa lucratividade da atividade rural informada em sua DIRPF do
período.
As receitas de atividade rural declaradas foram principalmente as de venda de
eucalipto. A fim de comprova-las o contribuinte apresentou quatro contratos de
compra e venda sendo três com a empresa Aracruz Celulose e um com a empresa
Suzano Bahia Sul Celulose. Além disso, apresentou também demonstrativo dos
pagamentos feitos por essas empresas tanto pela Aracruz quanto pela Suzano
durante o ano-calendário 2010, tratando-se de comprovante, emitidos pelas
mesmas, dos valores pagos pela madeira entregue no período, assim como
demonstrativos dos adiantamentos concedidos no período e da quitação de
adiantamentos anteriores.
(...)
Com relação às receitas, foram abertas diligências junto às empresas Aracruz
Celulose e Suzano Bahia Sul Celulose, por serem os principais clientes do
contribuinte com a finalidade de verificar os pagamentos feitos a Jamil Antonio
Filho como segue:
A empresa Aracruz confirmou que os pagamentos feitos a Jamil Antonio Filho
foram referentes à operação comercial tratando-se de compra de madeira, de
floresta constituída através do programa de fomento florestal referentes aos
contratos de no 03845, 06755 e 06756.
Apresentou planilha dos pagamentos decorrentes da compra de madeira, no ano-
calendário de 2010 e cópia dos contratos de compra e venda de madeira.
(...)
Questionada sobre a diferença apurada, a empresa esclareceu que o valor pago
ao Sr. Jamil Antonio Filho é composto da seguinte forma;
1 – Valor das notas de entrada, que é a compra efetiva da madeira
2 – Valor de bonus determinado em contrato pelo cumprimento no prazo da
entrega, no tamanho da madeira
3 – Adicional de frete, quando a distância da propriedade for superior a 80 km do
depósito; e
4 – Adicional de frete quando a madeira for entregue em depósito diferente do
que está acordado no contrato, por solicitação da empresa
Após a empresa ter esclarecido o pagamento de R$9.128.800,67, verificamos em
nossas pesquisas em Sistema da Receita Federal, que havia mais duas notas fiscais
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
4
de entrada referente à compra de mandeira pela Aracruz, que não foram
informadas nem pela empresa nem pelo Sr. Jamil. (Valor total de R$1.109.919,68)
Desta forma, esta difrença deverá ser acrescida a base de cálculo como receita
bruta da atividade, Decreto 3000/99, arts. 57 a 64, 71 a 83, Lei 8023/90, 8134/90
e 9250/95, IN SRF 83/01.
(...) Com relação à informação prestada na DIRPF sobre os adiantamentos da
SUZANO em 2010, houve divergências nas informações quanto aos descontos de
adiantamento. O contribuinte informou ter sido descontado em 2010,
R$36.218,23, valores estes convertidos em m3 de madeira e informado no Livro
Caixa do contribuinte como receita da atividade, quando na verdade, segundo
informações da própria SUZANO, o valor descontato foi de R$51.204,08. Esta
diferença, no valor de R$14.985,85 deverá ser acrescida a base de cálculo como
receita bruta da atividade.
(...)
Nos chamou a atenção a despesa com empresa L de Oliveira Borges, devido ao
seu valor total de R$8.162,438,49. Essa empresa prestou serviços de corte de
madeira de eucalipto e transporte do mesmo, como se verifica na tabela acima
em fretes e carretos e serviços de colheira, despesas para as quais foram
apresentadas notas fiscais, emitidas pela empresa. A despesa representa
aproximadamente 85% da receita da atividade rural e 86,9% da despesas de
custeio, sendo de longe o principal custo do produtor Jamil Antonio Filho.
Outros aspectos que chamaram a atenção com relação à empresa L. de Oliveira
Borges;
- Trata-se de um micro empresário individual que tem como atividade cadastral a
produção de eucalipto e atividades não cadastradas de prestações de serviços de
colheita e transporte de eucalipto, que possui um volume financeiro não
compatível com o porte da empresa.
- criada em 02.2010, mesmo mês que começou a prestar serviços a Jamil Antonio
Filho, e declarada não habilitada pela SEFAZ/BA desde 09/2011
- as notas fiscais foram emitidas fazendo referência ao número do contrato da
Aracruz Celulose e Suzano Bahia Sul, ou seja, a plantação em que estava sendo
prestado o serviço. Veja que com relação ao contrato 6756, da Aracruz, o valor
total recebido no ano por esse contrato foi de R$1.701.723,51 e o pagamento a L.
de Oliveira Borges pela prestação do serviço referente a esse contrato foi de
R$1.625.776,60. Praticamente todo o valor pago pela ARACRUZ para contrato
6756, para o ano-calendário 2010, foi destinado a despesas com a L. de Oliveira
Borges ME.
Foi então, solicitado ao contribuinte através do Termo de Intimação 001 a
comprovação do pagamento das despesas a L. de Oliveira Borges, como segue:
Em resposta ao Termo de Intimação o contribuinte alegou o seguinte;
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
5
- que os serviços foram efetivamente pagos, mediante contra-partida de
documentação hábil e idônea, no caso, a apresentação das notas fiscais de
serviços prestados de colheira e tratos culturas em áreas não colhidas.
Informou que os serviços prestados a que se refere as notas fiscais apresentadas
abrangem não só a área que gerou o rendimento mas outras em que possui
plantio.
O item 03 da resposta a intimação o contribuinte cita os serviços prestados pela L
de Oliveira Borges nas unidades de produção, sendo eles:
- Serviços de colheita
- Construção de estradas principais, secundárias e de contorno
- Nivelamento e rebaixamento de tocos em áreas colhidas
- Plantios
- Combate a formigas
- Roçada mecanizada e aplicação de herbicidas
- Nas áreas colhidas, serviço de subsolagem
- Serviço de cobate a cupins
- Serviço de adubação
Os serviços alegados pelo contribuinte não estão de acordo com os serviços
descritos nas notas fiscais que são apenas de transporte, eolheita e baldeio. Além
disso, elas fazem referência aos contratos de produção de eucalipto e se resumem
as áreas que tiveram colheira e receitas tributadas.
(...)
Para que as despesas sejam consideradas dedutíveis elas têm que ser necessárias,
efetivamente pagas no ano-calendário e comprovadas com documento hábil e
idôneo.
A fim de comprovar as despesas com a empresa L. de Oliveira Borges, o
contribuinte apresentou notas fiscais de serviço. As notas fiscais apresentadas
teriam a finalidade de comprovar a despesa mas não o seu pagamento. Dessa
forma, as despesas mesmo que tivessem sido consideradas necessárias, teriam
que ter sido efetivamente pagas no ano-calendário, o que não foi comprovado.
Não tendo sido comprovado o efetivo pagamento das despesas declaradas pelo
Sr. Jamil Antonio Filho junto a empresa L. de Oliveira Borges ME, não resta outra
alternativa a esta fiscalização a não ser a glosa das referidas despesas, num total
de R$8.162.438,49, no ano-calendário 2010.
DAS DESPESAS COM GADO E COM FAZENDAS IMPRODUTIVAS
O contribuinte apresentou despesas diversas com relação à criação de animais,
tratando-se da sua segunda atividade rural. Foram deduzidas despesas com
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
6
compra de gado, ração de animais e vacinas no ano-calendário 2010, de acordo
com seu livro caixa.
Foram consultadas as DIRPF ́s do ano-calendário 2009 a 2012 e verificou-se que
durante esses quatro anos o contribuinte não apresentou nenhuma receita com
venda de animais. Para que as despesas sejam dedutíveis estas devem estar
relacionadas a uma atividade produtiva, sendo assim, a atividade deve gerar uma
receita correspondente.
Foi solicitado ao contribuinte através do Termo de Intimação 002, a apresentação
de todos os controles e registros da atividade pecuárias, não tendo o contribuinte
atendido a mesma.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a necessidade da despesa
através da comprovação de sua relação a uma receita correspondente, ficam
glosadas as despesas realizadas durante o ano-calendário 2010, com a relação à
atividade pecuária.
Seguindo o mesmo raciocínio, foram verificados diversos contratos de compra e
venda de eucalipto entre o Sr. Jamil e as empresas Suzano e Aracruz. Foram
verificadas que algumas fazendas não possuem um contrato de compra e venda
para plantação de eucalipto correspondente. Sendo a plantação de eucalipto e a
atividade pecuárias suas atividades rurais informadas, não tendo sido
considerada, por esta fiscalização, a tividade pecuária como produtiva no ano-
calendário 2010 e não havendo outra atividade rural nos registros apresentados
pelo contribuinte, consideramos a fazendas sem um contrato de compra e venda
de eucalipto correspondente como improdutivas no ano-calendário 2010, tendo
assim as suas despesas glosadas de acordo com os registros do livro caixa
apresetnado, no qual é identificada a despesa como sendo de respectiva fazenda,
de acordo com as siglas informadas, já descritas anterioremente neste relatório.
Dessa forma foram glosadas pela fiscalização as despesas das seguintes fazendas:
Fazenda Futurosa, Fazenda Paraíso, Fazenda Gado Bravo e Fazenda Três Barras.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ATIVIDADE
RURAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo do
imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade rural quando
contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas e despesas decorrentes dessa
atividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2011 PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
7
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando não há
dúvidas para o julgamento da lide.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, dispondo,
no processo, de todos os elementos que lhe possibilitam rebatê-las, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repetindo na íntegra
os argumentos trazidos na impugnação, qual seja, a ausência de omissão de rendimentos e da
correta dedução de despesas com produção.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Considerando que os argumentos trazidos em sede recursal são os mesmos da
impugnação e, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”)7 , o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Do pedido de diligência
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
8
7. Relativamente à diligência solicitada pela defesa, esclarecemos que tal pedido
deve obedecer aos requisitos constantes do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito (redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748/93);
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16.
(introduzido pelo art.
1o da Lei no 8.748/93). (...)"
8. Além dos requisitos previstos no art. 16 supra, deve ser analisado se o pedido
de realização de diligência ou perícia é considerado imprescindível à tomada de
decisão para julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo
diploma legal, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”
9. A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento
de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a
dúvida.
10. In casu, não houve a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, como se constata da leitura da peça impugnatória, devendo ser
indeferido o pedido.
11. Ademais, entendo que não há qualquer dúvida para o julgamento da lide, à luz
da documentação já acostada ao processo.
12. Rejeito, portanto, o pedido de realização de diligência.

Da alegação de nulidade
18. O impugnante alega que não lhe foi concedido o direito de demonstrar que o
lançamento foi ilegal e ilícito, tendo em vista que a glosa de despesas da atividade
rural, teria baseado simplesmente na afirmação administrativa do autuante,
atribuindo-lhe uma certeza e liquidez absoluta.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
9
18.1. Com fundamento nos princípios da motivação e da objetividade, requer o
interessado que seja declarada a nulidade do MPF n° 0510500/00038/2013, e, via
de consequência, do auto de infração em questão.
19. De pronto, devemos deixar claro ao contribuinte que o mesmo foi intimado
diversas vezes durante o procedimento fiscal, sendo-lhe concedido prazo para
prestar esclarecimento e apresentar documentos comprobatórios.
19.1. Ressalte-se ainda que toda a autuação fiscal se encontra detalhada e
motivada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12 a 25, que é parte integrante e
inseparável do Auto de Infração.
19.2. Ao contribuinte foi concedido prazo de defesa, o qual foi plenamente
utilizado ao protocolar a peça impugnatória de fls. 1236 a 1264, através da qual o
interessado revela conhecer detalhadamente as infrações que lhe foram
imputadas, rebatendo tanto questões preliminares quanto de mérito.
19.3. O art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988, tem a seguinte dicção: aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. O contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte. É o
sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos
processuais e de reagir contra esses. Já o princípio da ampla defesa significa a
possibilidade de rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações de
fatos, interpretações jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser
restrita, no contexto em que se realiza. Daí a expressão final do inciso LV, ‘com os
meios e recursos a ela inerentes’.
19.4. O princípio da ampla defesa está previsto também no Decreto no
70.235/1972, sendo sua inobservância causa de nulidade do processo
administrativo fiscal, conforme art. 59, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
...
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
19.5. Ocorre que o impugnante reclama da não aplicação dos princípios da ampla
defesa e do contraditório por parte da autoridade lançadora. No entanto, esses
princípios são processuais, isto é, devem ser obrigatoriamente obedecidos após
instaurada a lide entre as partes e não durante o procedimento de investigação
de que decorreu o lançamento.
19.6. A título exemplificativo, podem também ser citados os seguintes Acórdãos
emanados do Conselho de Contribuintes:
(...)
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
10
19.7. Assim, restando demonstrado que não houve qualquer cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, e, desde que não resta caracterizada a
ocorrência de nenhuma outra das hipóteses de nulidade previstas na legislação,
deve ser afastada a preliminar suscitada.

Da tributação da atividade rural
20. A matéria deste processo é regida pelo artigo 18 da Lei 9.250, de 1995, assim
regulamentado no RIR/99, em seu artigo 60 (Decreto No 3.000, de 1999):
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da
atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei
no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de
processamento eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem
sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e
no encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o
contribuinte e a finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista
para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do
correspondente ano calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
(...)grifos acrescidos
20.1. Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 83, de 11/10/2001, que dispõe
sobre a tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas,
estabelece.
(...)
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
11
Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora,
relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
Art. 8o Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, que visem ao desenvolvimento da atividade
rural, à expansão da produção e da melhoria da produtividade, realizados
com:
(...)
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados
mediante documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo,
contrato de prestação de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e
folha de pagamento de empregados, identificando adequadamente a
destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina
Registradora, quando identificarem o destinatário das mercadorias ou
produtos, são documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas
pelas pessoas físicas na apuração do resultado da atividade rural.
20.2. Devemos considerar, ainda, as instruções do preenchimento da DIRPF
constantes do Ajuda do programa. Abaixo transcrevemos parte da orientação
apresentada na DIRPF/2011:
(...)
Pode ser considerado despesa de custeio e investimento o gasto, realizado
no ano-calendário de 2010, com computador, telefone, fax, combustíveis,
lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas, utensílios,
corretivos e fertilizantes, defensivos agrícola e animal, rações, vacinas e
medicamentos, impostos (exceto imposto sobre a renda), taxas,
contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e demais
encargos trabalhistas, benfeitorias realizadas no imóvel (currais, casas,
galpões, açudes, pastagens, cercas, desmatamentos etc.), aquisição de
tratores, equipamentos, implementos, veículos de carga, utilitários rurais,
reprodutores, matrizes, rebanho de cria e engorda, desde que necessários
ao desenvolvimento da atividade, à expansão da produção ou à melhoria da
produtividade rural.
(...)
As despesas devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e
idôneos, tais como notas fiscais, guias de recolhimento de Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) e de encargos trabalhistas, recibos emitidos por empregados ou
prestadores de serviço etc.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
12
(...)
20.3. Da leitura dos artigos e das instruções de preenchimento da DIRPF, verifica-
se que, independentemente de determinado gasto se enquadrar como despesa
de custeio ou como investimento, será ele dedutível caso atenda aos seguintes
requisitos: a) deve estar relacionada com a atividade exercida; b) deve ser
efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao exercício
da declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção
da fonte produtora; d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com
documentação idônea.

Do Pedido de Arbitramento.
21. Primeiramente, devemos registrar que, considerando o valor da receita bruta
total recebida pelo contribuinte no ano-calendário em questão, o mesmo não
estava dispensado de realizar o registro do Livro Caixa (§3o do art. 18, da Lei no
9.250/1995).
21.1. A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da
atividade rural (receitas – despesas) está prevista no artigo 63 do RIR/99 e tem
como base legal a Lei no 8.023/90, art. 4o e Lei no 8.383/91, art. 14. Essa é a regra
geral de tributação dos resultados da atividade rural, permitindo, inclusive, a
compensação de prejuízos dessa atividade.
21.2. Todavia, essa possibilidade que o contribuinte tem de fazer a opção pelo
modelo de tributação que seja mais favorável para a sua atividade, se pela
diferença entre receitas e despesas no livro caixa ou pela aplicação de 20%
diretamente sobre a receita bruta, conforme a previsão contida no art. 5o da Lei
no 8.023/90 (art. 71 do RIR/99), deve ser exercida quando da entrega da
Declaração de Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
21.3. Nesse sentido destaque-se a jurisprudência de segunda instância:
(...)
21.4 O arbitramento não constitui punição, mas sim uma forma de apuração do
resultado da atividade rural. Ou seja, a apuração do resultado pela utilização
desse critério é uma faculdade concedida ao contribuinte, que pode escolher
também como forma de tributação a diferença entre receitas e despesas no livro
caixa. Cabe, no momento da apresentação da DIRPF, ao contribuinte verificar qual
é a forma de tributação que lhe é mais vantajosa.
21.5 Assim, a escrituração existiu e foi considerada pela fiscalização para apuração
do resultado tributável da atividade rural. Agiu corretamente a autoridade fiscal,
uma vez que a existência da escrituração não configura caso de arbitramento da
base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário (§2o do art. 18,
da Lei no 9.250/1995). Lembrando que os agentes públicos devem aplicar as
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
13
disposições da legislação tributária, uma vez que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art.
37 da Constituição Federal e art. 142 do CTN).
21.6 O fato de existir receita bruta omitida ou despesa da atividade rural não
comprovada não invalida o Livro Caixa e não é fato suficiente para mudar a forma
de tributação escolhida pelo contribuinte no momento da apresentação da sua
DIRPF. Mais uma vez, esse fato não configura falta de escrituração, mas sim
escrituração incompleta ou falta de comprovação.
Ressalte-se novamente que o Livro Caixa apresentado foi considerado pela
fiscalização para a apuração do resultado tributável da atividade rural.

Da escrituração de despesas com gado e fazendas improdutivas
22. Primeiramente, devemos verificar que o contribuinte possui diversas fazendas
que fazem parte da sua atividade rural, de acordo com o Livro Caixa apresentado.
São elas:
Fazenda Futurosa, Fazenda Novo Horizonte, Fazenda Paraíso, Fazenda Gado
Bravo, Fazenda Rancho Colorado, Fazenda Veneza, Fazenda Três Barras, Fazenda
Boa Vista. Ademais, também explora atividade rural na Fazenda Maravilha, de
propriedade da Sra. Rosimeri das Graças Pereira de Aguiar, mediante a
formalização de um contrato de comodato.
22.1. Acrescente-se que o Livro Caixa possui siglas que identificam a despesa de
acordo com a fazenda a que ela se refere.
22.2. Registre-se ainda que, de acordo com a Declaração apresentada pelo
contribuinte e anexada à fl. 907, o mesmo informa que não houve nenhuma
atividade produtiva durante o ano de 2010 nas fazendas Futurosa, Paraíso e Três
Barras, e que, na Fazenda Gado Bravo, houve apenas atividade pecuária. Também
não foi apresentado nenhum contrato de compra e venda para plantação de
eucalipto relativo a essas fazendas.
23. Em consulta às DIRPFs do contribuinte relativas aos exercícios de 2010 a 2013,
verificou-se que não foi declarada nenhuma receita com venda de animais.
Entretanto, o interessado informou em seu Livro Caixa despesa com compra de
gado, ração de animais e vacinas.
23.1. As referidas despesas não são dedutíveis no Livro Caixa, uma vez que não
possuem uma receita correspondente. Sendo assim, mantenho a glosa das
despesas relacionadas à atividade pecuária (Fazenda Gado Bravo).
24. O mesmo raciocínio vale para as fazendas improdutivas, ou seja, as que não
possuem atividade rural comprovada e receita correspondente. Portanto,
também deve ser mantida a glosa das despesas relativas às fazendas Futurosa,
Paraíso e Três Barras.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
14

Despesa relativa à empresa L. de Oliveira Borges
25. A autoridade fiscal verificou que a despesa registrada no Livro Caixa do
contribuinte relativa à empresa L. de Oliveira Borges (serviço de colheita, frete e
carretos) corresponde a aproximadamente 85% da receita atividade rural e 86,9%
da despesa de custeio.
26. Diante da expressividade da despesa, foi aprofundada a fiscalização na
empresa prestadora do serviço a fim de comprovar a efetiva realização do serviço
e o efetivo pagamento. A autoridade fiscal obteve as seguintes informações:
- Trata-se de um micro empresário individual que tem como atividade cadastral a
produção de eucalipto e atividades não cadastradas de prestações de serviços de
colheita e transporte de eucalipto, que possui um volume financeiro não
compatível com o porte da empresa.
- criada em 02.2010, mesmo mês que começou a prestar serviços a Jamil Antonio
Filho, e declarada não habilitada pela SEFAZ/BA desde 09/2011
- as notas fiscais foram emitidas fazendo referência ao número do contrato da
Aracruz Celulose e Suzano Bahia Sul, ou seja, a plantação em que estava sendo
prestado o serviço. Veja que com relação ao contrato 6756, da Aracruz, o valor
total recebido no ano por esse contrato foi de R$1.701.723,51 e o pagamento a L.
de Oliveira Borges pela prestação do serviço referente a esse contrato foi de
R$1.625.776,60. Praticamente todo o valor pago pela ARACRUZ para contrato
6756, para o ano-calendário 2010, foi destinado a despesas com a L. de Oliveira
Borges ME.
26.1. Em função dessas informações, o contribuinte foi intimado e reintimado a
comprovar o efetivo pagamento da referida despesa. Em resposta, apenas
informa que o serviço foi pago em contrapartida da emissão das notas fiscais.
Acrescentou ainda que o serviço prestado abrange não só a área que gerou o
rendimento, mas outras em que possui plantio. Por fim, lista os serviços que
teriam sido prestados pela empresa L. de Oliveira Borges.
26.2. Da análise dessas informações verifica-se que:
- Primeiramente, caso parte do serviço fosse destinado a áreas improdutivas, não
poderiam ser deduzidos do Livro Caixa do contribuinte;
- Os serviços listados na resposta ao Termo de Intimação não estão de acordo com
os serviços especificados nas notas fiscais (colheita, baldeio e transporte);
- As notas fiscais informam que os serviços se referem ao contrato de plantação
de eucalipto relativo às áreas que tiveram colheita e receitas tributadas.
27. Foi aberta uma Diligência Fiscal a fim de obter maiores informações,
entretanto as intimações foram devolvidas pelos Correios, informando que a
empresa e o seu proprietário não foram encontrados em seus endereços.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
15
27.1. Também foi feito um deslocamento até o endereço cadastral da empresa e
constatado que a empresa não existe no local e que tampouco existe o número da
sala informado em seu endereço. Por esse motivo, foi feita uma representação ao
Delegado da DRF/ Itabuna.
28. Diante de todos esses acontecimentos e, principalmente, diante da ausência
de comprovação do efetivo pagamento da despesa no ano calendário de 2010,
requisito indispensável para que a despesa possa ser dedutível no Livro Caixa do
contribuinte, mantenho a glosa em questão por ausência de comprovação.
28.1. Em sua impugnação, a defesa apenas alega que teria recursos financeiros
disponíveis em espécie e informados em sua DIRPF, entretanto não apresenta
nenhum documento comprobatório da efetiva transferência de recursos, como,
por exemplo, um comprovante de depósito bancário.
28.2. Ressalte-se que o volume total do pagamento a L. de Oliveira Borges foi de
R$1.625.776,60.
28.3 Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste,
consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).”
28.4. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve
apenas ele e o seu contratado, mas também a Administração Tributária.
28.5. De fato, inexiste vedação por parte da legislação tributária para utilização de
moeda em espécie nos pagamentos das despesas, entretanto, para fazer jus à
dedução do imposto de renda, cabe ao interessado comprovar a efetiva
transferência de recursos financeiros.
29. Assim, pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 291 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, ratifica-se a glosa da despesa em questão por falta de
comprovação da efetividade do pagamento.
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos da Aracruz Celulose S.A.
35. Da análise das informações prestadas pelo contribuinte e pela Aracruz e
também das informações obtidas através de consultas aos sistemas da Receita
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
16
Federal do Brasil, verificou-se a existência de duas notas fiscais de entrada de
mercadoria, CFOP 2101, emitida pela Fibria Celulose S.A. em 30/09/2010 nos
valores de R$ 424.682,73 e R$ 685.236,95.
35.1. Esclareça-se que a Fibria Celulose S.A. é a sucessora legal da Aracruz
Celulose S.A.
36. Vejamos o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99- sobre a
receita bruta da atividade rural.
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58,
exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas
do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e
manutenção da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração
da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens
ou pela dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade
rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização
do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada
por ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade
rural no mês do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as
parcelas recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização
monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá
ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota
fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à
nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.870 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720385/2015-62
17
(Grifo acrescido)
36.1. Verifica, portanto, que a autoridade fiscal baseou o lançamento da omissão
de receita em duas notas fiscais de entrada, emitidas pelo adquirente do produto.
36.2. O interessado afirma que estas vendas não teriam ocorrido e que teria
solicitado ao emitente das notas uma explicação sobre o fato. Até a presente data
nenhum documento nesse sentido foi juntado ao processo.
36.3. Assim como no caso da glosa de despesas, o interessado não apresentou
cópia de seus extratos bancários no intuito de comprovar, na situação aqui em
análise, os recursos financeiros efetivamente ingressados em suas contas
bancárias.
36.4. Por fim, diferentemente do que afirma, o valor do metro cúbico da madeira
informado nas notas fiscais de números 14.658 e 14723 não foi de R$ 160,00, mas
sim, R$112,3054 (NF 14.658) e R$ 97,2548 (NF 14.723). Esses valores estão
compatíveis com os informados nas demais notas fiscais, fls. 1049 a 1088, que
variaram de R$ 74,2160 (NF 1.666) a R$ 160,8474(NF 1.738). Acrescente-se o
valor total das notas fiscais de fls. 1049 a 1088 foi informado e tributado na
DIRPF/2011 do contribuinte.
37. Pelos motivos acima expostos, entendo que deve ser mantido o lançamento
com base nas notas fiscais acostadas ao processo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Fl. 1772
DF CARF MF
Original